Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Licitação - TERRACAP - Vícios Procedimentais - Ausência de Notificação - Suspensão do Leilão - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR SOARES DOS ANJOS e GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES contra Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada. A parte recorrente alega, em síntese, ilegalidade no procedimento licitatório realizado pela Terracap em relação ao imóvel que ocupa. Aduz não ter realizado a correta identificação dos imóveis e equívoco na demarcação urbanística, dividindo o terreno em dois. Pontua erro nos editais de chamamento ao discriminar o imóvel, impedindo o direito de preferência. Defende ausência de previa notificação ao detentor, nos termos do art. 31 da Lei 13.465/2017). Assevera não ter realizado a vistoria técnica. Sustenta ter a Terracap negado o pedido de preferência, sob a justificativa de ausência de documento de posse. Pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, anexo no 20 nos autos de origem e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, anexo no 22 nos autos de origem, obstando os atos relacionados à arrematação desse bem. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a Decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “(...) Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conclusão que se extrai da prova documental que instrui a demanda é a de que os requisitos acima não restaram atendidos. De início, no que versa sobre a identificação dos imóveis, contra a qual se insurgem os demandantes, tem-se que as informações preliminares prestadas pela TERRACAP dão conta de que o imóvel em questão foi objeto de vistoria (Id 226471154 – pág. 10, 16/24), sendo assim delimitados em dois lotes distintos, conforme demonstra a imagem colacionada ao Id 226471154 – pág. 04. Há que se destacar, ainda, que, ao contrário do que argumentam os requerentes, não é possível inferir que tenham sido prejudicados na identificação dos lotes como concernentes ao mesmo imóvel que argumentam ocupar. Isso porque, conforme informado pelos próprios autores, nos Editais são informados os endereços anteriores e os novos endereços gerados pela TERRACAP na fase de regularização, o que, neste juízo de cognição sumária, viabilizaria a identificação pretendida pelos demandantes. Outrossim, acerca da notificação, em que pese os requerentes sustentem terem sido prejudicados no exercício daquele direito por não terem sido pessoalmente notificados, a esta primeira análise, não se evidencia que a regulamentação vigente, somada aos termos do Edital, exigisse a notificação pessoal dos ocupantes, tendo tal convocação se dado, isto sim, pela própria publicação do Edital, cuja essência constitui na viabilização de conhecimento da população e de interessados para participarem, dentre eles, o próprios demandantes. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL. PUBLICIDADE. LICITAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SUSPENSÃO. PÓS-CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por detentor de imóvel público, o qual foi levado licitado pela Administração Pública, para fins de aquisição por particulares. 2. Nas normas regentes e no edital de licitação não existe encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados pela Terracap, ainda que previsto o direito de preferência para a regularização da ocupação já existente. 3. Necessária a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ficou demonstrado in casu. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1609855, 07009397820218070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Do exposto se conclui que não tendo os requerentes sequer demonstrado que tomaram ciência de todos esses procedimentos que precederam a alienação do imóvel, há que prevalecer, nesta análise de cognição sumária, a presunção de que a publicação de Edital se prestou a assegurar o conhecimento de todos os interessados, inclusive dos autores, notadamente se considerado que se está a tratar de procedimento de regularização fundiária, movimentação que por si só não pode ser tida como inusitada, dado que já vem se alastrando há considerável lapso temporal pela empresa pública, não podendo ser tratada como novidade para a população local, mormente ante o fato de estar sendo implementada de maneira parcelar e com avisos diversos que viabilizam o conhecimento pelos residentes da localidade. Por fim, quanto ao indeferimento do exercício do direito de preferência, denota-se dentre os requisitos elencados para o exercício da pretensão a apresentação de instrumento público estatal autorizador da ocupação. E, ao quanto posto, tem-se que inexiste ilegalidade na exigência em comento, conforme se depreende da ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICADO PELA TERRACAP. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO ESTATAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INVIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da parte agravante obter a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item n. 30, localizado a “AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF”, obstando a imissão da posse do imóvel que ocupa ao licitante vencedor. II. A Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Terracap determina alguns requisitos para o exercício do direito de preferência em leilão de imóvel público, tais como a apresentação do instrumento público estatal autorizador da ocupação, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a realização do certame. III. No caso concreto, a parte agravante admitiu não possuir instrumento público de autorização estatal para ocupação de imóvel público. Com isso, não apresentou a documentação necessária para o exercício do direito de preferência exigido à sustação dos efeitos decorrentes do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap. IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1860645, 0702145-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Ressalvam-se os grifos Não obstante, observa-se do Id 225281726 – pág. 3 que, em que pese tenha sido feito referência à apresentação de instrumento público estatal autorizador da ocupação, para o exercício do direito de preferência, a conclusão que se obtém, nesta fase preliminar, é a de que a exigência feita pela TERRACAP se assentava na apresentação dos seguintes documentos: Os requerentes, contudo, não se desincumbiram de demonstrar que teriam dado cumprimento àquela ordem, apresentando a documentação arrolada acima. Sob essa asserção, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Em análise perfunctória, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto ausentes ilegalidades evidentes no procedimento licitatório. Vê-se, foi realizado vistoria no imóvel, identificando dois lotes distintos com 558,59m2 e 241,79m2 para a área em questão, conforme os documentos apresentados ao ID 226471154. Demais, não há o que se falar em erro nos editais de chamamento, pois apresentado o endereço antigo, assim como o novo endereço gerado pela Terracap. Em cognição sumária, portanto, não foi constatado nenhuma irregularidade no procedimento realizado ou na demarcação da área. Além disso, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige a notificação pessoal do detentor do imóvel quanto ao direito de preferência. Vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. IMÓVEL OBJETO DE LICITAÇÃO PELA TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO OCUPANTE INEXIGÍVEL. DIREITO À RETENÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. CABIMENTO. POSSE DE BOA-FÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com” a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. 2. Rejeita-se o pedido de nulidade da licitação, sob a tese de ausência de garantia do direito de preferência ao ocupante, se o acervo probatório demonstra que a autora não participou do certame, mesmo ciente de sua realização, pois foi informada por ocasião da vistoria do imóvel realizada pela TERRACAP. 3. Não há norma legal que imponha à Administração Pública a obrigação de notificar pessoalmente os interessados na compra de imóvel público, especialmente nos casos em que os (re)presentantes da sociedade empresária ocupante são informados por ocasião da vistoria no local. 4. Cabível a retenção do imóvel por parte do possuidor de boa-fé até o pagamento dos valores despendidos com as acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos dos artigos 1.129 e 1.220, do Código Civil, tendo em vista que a recorrente se instalou na área há mais de vinte anos, mediante autorização do poder público, tendo erigido ali sua sede. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA." (Acórdão 1881411, 0704887-57.2023.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) "PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDITAL. PUBLICIDADE. LICITAÇÃO. IMÓVEL. TERRACAP. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. SUSPENSÃO. PÓS-CERTAME. ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por detentor de imóvel público, o qual foi levado licitado pela Administração Pública, para fins de aquisição por particulares. 2. Nas normas regentes e no edital de licitação não existe encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados pela Terracap, ainda que previsto o direito de preferência para a regularização da ocupação já existente. 3. Necessária a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, o que não ficou demonstrado in casu. 5. Apelo não provido." (Acórdão 1609855, 0700939-78.2021.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 16/09/2022.) Por fim, a Resolução n. 231/2012 CONAD, que uniformizou os procedimentos relacionados ao reconhecimento do direito de preferência atribuído aos ocupantes de imóveis públicos em situação irregular, estabelece que “os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória” (art. 5o). Assim, para fazer jus ao direito de preferência, o ocupante do imóvel objeto da licitação precisa comprovar a satisfação dos seguintes requisitos: (a) ter participado do certame (leilão); (b) apresentar requerimento escrito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização da licitação; (c) apresentar a autorização para ocupar o imóvel constante em documento público reconhecido pela Terracap; e (d) ofertar preço em igual valor ao da melhor oferta (Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Companhia Imobiliária de Brasília - CONAD, artigos 4o e 5o, e Edital no 06/2023, item “D”). (Acórdão 1918996, 0712615-52.2023.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Deste modo, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso, incabível a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator